Tribunal: TJDFT
Processo: 0768102-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal asseverando vício no acórdão consistente na omissão quanto à análise da inconstitucionalidade formal da Lei 7447/2024, que alterou o § 1o do art. 3o da Lei 69767/2021, pois teve iniciativa parlamentar em matéria de iniciativa exclusiva do chefe do executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à alegação de inconstitucionalidade sustentada no recurso inominado.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No item 5 do acórdão embargado consignou que não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei 7447/2024, que alterou o § 1o do art. 3o da Lei 6976/2021, em razão de ter dado efetividade ao postulado da primazia dos direitos da criança, com status constitucional (art. 227 da CF) e ao princípio da proteção integral (art. 4o do ECA), não esvaziando a conveniência e a oportunidade da Administração Pública na lotação de suas servidoras.
5. Em que pese a inconstitucionalidade formal da Lei n. 7.447/2024 ter sido expressamente reconhecida em Ação Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (autos 0707544-35/24), a decisão ainda não transitou em julgado, estando pendente o julgamento do recurso de apelação (Acórdão 1962810/TJDFT).
6. Ademais, na ADI 0732625-40.2024.8.07.0000) não houve determinação de suspensão da eficácia da norma legal em evidência, não havendo portanto razão para não ser assegurada a sua aplicação, cujo objetivo é dar eficácia ao postulado do melhor interesse da criança.
7. Verificado que pretende a parte embargante, por via obliqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1968210. R. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL DO TJDFT, J. 03/02/2025, P. 12/02/2025); (Acórdão 1964140, R. MARGARETH CRISTINA BECKER, 3a TURMA RECURSAL DO TJDFT, J. 03/02/2025, P.: Invalid date)